Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-66.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-66.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: VALDEREZ PAURA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 23; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.169.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
ajuizado por
VALDEREZ PAURA DE CARVALHO
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a Sra. Valderez Paura alega que no dia 08 de agosto de 2014 o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra o Município de Altamira pelo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, questionando a omissão do ente público em conceder a promoção horizontal aos profissionais de educação. A promoção na carreira, prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, assegurava um acréscimo de 2,02% (dois vírgula dois por cento) na remuneração a cada 2 (dois) anos como forma de reconhecimento da experiência e qualificação dos servidores.

O Juízo de primeira instância julgou a ação improcedente. Contudo, em sede de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, reformou a sentença, concedendo a segurança para que o Município promovesse a devida progressão horizontal, conforme a legislação municipal. O acórdão transitou em julgado no dia 25 de julho de 2019.

Neste sentido, a exequente, por ser servidora do magistério do Município de Altamira, integraria a categoria representada e assim requereu no dia 02 de Janeiro de 2023 o cumprimento de sentença para cobrar o valor de R$ 24.700,54 (vinte e quatro mil, setecentos reais e cinquenta e quatro centavos) a título de valor em pecúnio correspondente ao débito deixado por não ter sido realizada a devida progressão, acrescido do destaque de honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento), bem como fosse condenado o município em sucumbência na qual seria arbitrado pelo Juízo.

Após citado, o Município de Altamira apresentou Impugnação para arguir, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, visto que o prazo para a execução de sentença proferida em Mandado de Segurança seria de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), que versava sobre a necessidade de prévia liquidação para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. No mérito, sustentou a Inexequibilidade do título e da obrigação, em razão do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo não continha condenação ao pagamento de quantia certa, tratando-se de obrigação de fazer, e que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme a Súmula 269 do STF.

Em apreciação do pleito, o Juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas pelo Município, afastando a prescrição por entender aplicável o prazo quinquenal (Tema 877/STJ) e a tese de inexequibilidade do título, com base no art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009. Ademais, não vislumbrou aplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso concreto. Por fim, homologou os cálculos apresentados pela exequente, ante a ausência de impugnação específica por parte do executado.

Insatisfeito, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, em razão do prazo prescricional para a execução ser a mesma da ação de conhecimento, logo, considerando que a ação que originou o título judicial foi um Mandado de Segurança Coletivo, que possui um prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Dessa forma, tal assunto já teria sido pacificado pelo STF e pelo STJ no sentido de que a Súmula 150 da Suprema Corte, ao estabelecer que
"a prescrição da execução flui no mesmo prazo da ação"
, deve ser interpretada em conjunto com a natureza da demanda principal.

Arguiu também a necessidade de suspensão do feito, em razão da necessidade de aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ que discute a necessidade de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demandas coletivas. Considerando que o acórdão de origem é genérico e não determinou valores, o caso se enquadra na controvérsia a ser solucionada.

No mérito, argumenta a inexigibilidade do título judicial, visto que o acórdão proferido no Mandado de Segurança não pode servir como título executivo para a cobrança de valores. Dessa forma, a decisão não teria condenado o Município ao pagamento de quantia certa, mas sim a uma obrigação de fazer como sendo a de promover a progressão horizontal dos servidores.

Defende que as Súmulas 269 e 271 do STF estabelecem que o Mandado de Segurança não é o meio adequado para a cobrança de vencimentos e vantagens pecuniárias em atraso, exigindo-se a propositura de ação própria. Logo, o título executivo é ilíquido, por apenas reconhecer um direito de fazer, e não de pagar.

Argumenta que a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar, em ação própria, que atende aos requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005 para ter direito à progressão, buscando, de forma indevida, enriquecer-se às custas do erário público.

Outrossim, pede para fins de interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores, o prequestionamento da aplicação do instituto da prescrição, conforme a Súmula 150 do STF, a inexequibilidade do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo (Processo nº 0005899-12.2014.8.14.0005) e a violação ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ, nos termos do Art. 1.036 do CPC.

Ante o exposto, o recorrente pugna pela reforma total da sentença atacada.

Após intimada, a recorrente apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de adentrar nas alegações realizadas pelas partes, salienta-se a necessidade da transcrição da Ementa do referido julgado 0005899-12.2014.8.14.0005:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a "promoção horizontal" seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à "promoção horizontal", objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida "promoção horizontal" dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Diante disso, observa-se que o referido Acórdão transitou em julgado no dia 25 de julho de 2019. Assim, passa-se a análise das alegações feitas.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, argumentando que o prazo para a execução de sentença proferida em Mandado de Segurança seria o mesmo prazo decadencial para a impetração, qual seja, 120 (cento e vinte) dias.

A tese não prospera. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 refere-se exclusivamente ao direito de impetração do writ, não possuindo qualquer relação com o prazo prescricional para a pretensão executória.

A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. COISA JULGADA MATERIAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts.

223 e 502 do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "(...) vê-se que a prescrição não foi objeto de discussão nos autos, caindo, pois, por terra qualquer alegação de coisa julgada. E ainda que houvesse, certamente teria enfrentado a prescrição no âmbito da ação de conhecimento, e não na de execução". Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3. O STJ já decidiu que, em se tratando "de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF"
(AgRg no AREsp 254.658/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2012). No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1.177.654/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018.

4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.835.221/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

No caso em tela, o trânsito em julgado do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo ocorreu em 25/07/2019. O cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 02/01/2023, portanto, dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Desta forma, rejeita-se a prejudicial de mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.169 DO STJ)

O Apelante postula a suspensão do feito em razão do Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação do julgado em cumprimento de sentença coletiva.

Contudo, a questão em tela não se amolda à hipótese de suspensão. O referido Tema Repetitivo se aplica apenas a sentenças condenatórias genéricas que não contêm valores individualizados e determináveis por meros cálculos aritméticos. A Apelada, por sua vez, instruiu devidamente a inicial com as planilhas de cálculo, individualizando seu crédito com base em dados de fácil acesso, o que afasta a necessidade de uma fase de liquidação formal e, por conseguinte, a suspensão do processo.

Ademais, ressalta-se que o Município, em sua impugnação, não contestou especificamente os cálculos apresentados, operando-se a preclusão quanto à matéria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Apelante sustenta a inexequibilidade do título, afirmando que o acórdão exequendo se limitou a conceder uma obrigação de fazer (promover a progressão horizontal), sem estipular condenação pecuniária.

A argumentação não se sustenta. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece um direito a servidor público, como a progressão funcional, possui efeitos patrimoniais consectários, os quais são devidos a partir da data de impetração do
writ
, conforme dispõe o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Não se trata de cobrança de valores pretéritos à impetração, o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais pacificaram o entendimento de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. O caso dos autos, contudo, é distinto. A execução versa sobre as parcelas que se venceram no curso da demanda coletiva, decorrentes do não cumprimento da obrigação pelo ente público. A apuração desses valores, no caso, depende de meros cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras da servidora, o que torna o título líquido, certo e exigível para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

(...)

A jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, distinguindo a vedação à cobrança de valores pretéritos à impetração da possibilidade de execução das parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação, em virtude do reconhecimento de um direito patrimonial pelo
mandamus
. Dessa forma, a pretensão da apelada encontra respaldo na legislação e no entendimento consolidado dos tribunais.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança; (ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 877/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança."

2. "Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível."

3. "É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos."

(ApCiv 0800410-43.2023.8.14.0005, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 17/06/2025)

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025